Tribunal: TJMT
Processo: 0004773-72.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004773-72.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI - CPF: 010.983.171-30 (APELADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DESLIGAMENTO UNILATERAL – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.
”

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, não há falar em suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar.

Demonstrados os prejuízos de ordem material consubstanciados nas despesas médicas/ambulatoriais que foram custeadas pela requerente em razão da suspensão contratual, deve ser ressarcida.

No caso, não se comprovou maiores transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, descabe indenização a este título.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória c/c Cobrança Indevida e Restituição de Valores Pagos n. 0004773-72.2015.8.11.0037
ajuizada por
CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do desembolso e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros moratórios legais (art. 406/CC) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual (REsp 1.479.864).

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes na proporção de 10% (dez por cento) para a parte autora e 90% (noventa por cento) para a parte requerida. Fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e R$1.000,00 (um mil reais) para o causídico da parte requerida, por equidade, nos termos do artigo 85, §2o e §8o, do CPC/15, notadamente pela baixa complexidade da ação. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art.98, §2o, CPC/15).

Aduz que o CDC deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-G da Lei 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto.

Salienta que a apelada deixou de realizar o pagamento da mensalidade 02/2014, documento no 18340563, razão pela qual houve a suspensão do plano de saúde, portanto, a inadimplência da parte autora restou incontroversa.

Alega que a apelada realizou o pagamento da fatura de fevereiro somente em 16/05/2014, ou seja, 101 (cento e um) dias após o vencimento da fatura, sendo legitima a suspensão do plano de saúde por inadimplência após 60 (sessenta) dias.

Assevera que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde por inadimplência é perfeitamente legal, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, logo não há o que se falar em ausência de notificação acerca da inadimplência, uma vez que houve conversa entre as partes acerca do débito.

Afirma que não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pela apelada, já que, a toda evidência, restou comprovada a legalidade na suspensão do plano de saúde da parte apelada, ante a inadimplência da fatura de 02/2014.

Ressalta que não há nada nos autos que indique ter sido a apelada submetida a qualquer situação vexatória diante da recusa hostilizada, ou ainda, sofrido algum dano em sua saúde, o que descaracteriza o dano moral indenizável. Alternativamente, requer a redução do quantum fixado.

Diz que ante a ausência de qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito pela apelante que consubstancie prática de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual o pedido de fixação de indenização materiais deve ser afastado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Sem contrarrazões (ID
132642650
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI
ajuizou
a
Ação Indenizatória c/c Cobrança Indevida e Restituição de Valores Pagos n. 0004773-72.2015.8.11.0037
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo ser usuária do plano de saúde oferecido pela requerida, UNIMED PREMIUM INDIVIDUAL/FAMILIAR – ENFERMARIA (ID 131473787).

Alegou que em abril de 2014, teve problemas com a sua gravidez, com início de parto prematuro, quando foi ao Hospital das Clínicas, local em que foi informada que a requerida não estava liberando o atendimento por constar no sistema que havia uma fatura em aberto, relativa ao mês de fevereiro.

Relatou que mesmo estando com a comprovação do pagamento da fatura em mãos, teve que arcar com consultas, internação e exames que eram de responsabilidade da requerida, a qual somente prestou a assistência médica e hospitalar necessária após o pagamento de uma fatura que já estava quitada.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais no valor de R$ 1.446,00 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais), bem como o ressarcimento em dobro da quantia paga indevidamente no valor de R$ 342,07 (trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos).

A parte requerida apresentou contestação arguindo que a suspensão dos serviços da requerida só ocorreu porque a mensalidade referente a fevereiro/2014 não foi paga dentro do prazo de vencimento, eis que a autora pagou a referida fatura com 101 dias de atraso, sendo lícita a suspensão do contrato se o usuário atingir 60 (sessenta) dias de atraso. Por fim, alegou que assim que o pagamento foi efetuado, em 05/2014, o atendimento foi reestabelecido.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Patricia Cristiane Moreira
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula no 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente entre as partes (ID 131473787), bem como a inadimplência da autora referente ao c
ontrato em relação a mensalidade do mês de fevereiro/2014, a qual foi adimplida posteriormente.

Em sua contestação, a requerida confirmou que deixou de autorizar consultas e exames, em razão da falta de pagamento. Vejamos:

“
[...] o fato é que a suspensão em comento foi realizada de modo totalmente regular, posto que, conforme já demonstrado anteriormente, não houve pagamento da mensalidade do plano de saúde referente ao mês de 02/14, ficando a Requerente mais de 60 dias inadimplente junto à Requerida.
”

Assim, para que seja válida a suspensão do contrato de prestação de serviços médicos por falta de pagamento, faz-se necessária a prévia notificação do beneficiário.

Segundo dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, inciso II, há possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, desta Lei, têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; [...]”

Na hipótese, observa-se que a requerida não comprovou o envio de comunicação prévia à consumidora, restando abusivo o desligamento unilateral da autora/apelada do plano de saúde, a qual foi surpreendida com a recusa do atendimento hospitalar.

Ora, para que a notificação produza efeitos válidos, ou seja, o de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra tão somente o formalismo de envio e aviso de recebimento da notificação assinado por terceiros.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, ou seja, não há comprovante de prévia notificação, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide. (TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca - Dje 18/10/2016)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60o dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Dessa sorte, deve a demandada ressarcir a autora pelos prejuízos de ordem material consubstanciados nas despesas médicas/ambulatoriais que foram custeadas pela requerente em razão da suspensão contratual.

Verifica-se que o gasto efetivamente comprovado nos autos encontra-se representado pela Nota Fiscal no 2894, no valor de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais) – ID 131473784, motivo pelo qual não há falar em ausência de comprovação do dano material.

No que diz respeito aos danos morais,
destaca-se que contratempos e aborrecimentos enfrentados pela autora não foram graves a ponto de caracterizar abalo moral, mas sim caracteriza na verdade como desconfortos inerentes à vida moderna e que podem fazer parte das relações de consumo. Logo, não há falar em indenização.

Diante do exposto,
dou parcial

provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação em dano moral.

Por fim, em razão da sucumbência mínima da parte requerida, mantem-se os honorários arbitrados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022